Tribunal: TJDFT
Processo: 0753029-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753029-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora sobre os valores creditados em contas bancárias pertencentes ao devedor e indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor até a satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID. 67219612), a sociedade advocatícia credora afirma que trata da busca da satisfação do créditos de honorários advocatícios de sucumbência de natureza alimentar. Narra que o devedor agravado é servidor público efetivo, ocupando o cargo de Técnico Judiciário do Supremo Tribunal Federal com remuneração com valores além dos necessários para garantir uma subsistência de padrão digno, o que tornaria penhorável parte do seu salário. Alega que não seria possível a conclusão do magistrado de primeiro grau pela impenhorabilidade de valores bloqueados em contas de titularidade do devedor ao argumento de serem verbas de origem salarial. Indica que valores recebidos a título de diárias representam uma vantagem pecuniária transitória e não integra o conceito de remuneração para fins de impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja evitado o levantamento de valores até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido “seja, ao final, anulada a decisão, com a consequente liberação dos valores penhorados, e que seja estabelecida a penhora parcial do salário do executado, no percentual de 30% ou outro que a Egrégia Corte entender adequado, até o integral cumprimento da dívida no valor de R$ 11.515,03, visto que o executado se recusa a adimplir o débito ou a oferecer bens à penhora”. Preparo nos Ids. 67219613 e 67219614. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, condicionou a liberação de valores anteriormente penhorados, expressamente, à preclusão da decisão. (ID. 217472573 do processo de origem) Logo, não há qualquer risco de expedição de alvará de levantamento de valores antes da análise deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Neste contexto, uma vez mantidos os valores em conta judicial sem a possibilidade de liberação imediata, não há razão para concessão de efeito suspensivo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora